Tribunal: TJDFT
Processo: 0702271-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702271-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SÉRGIO CASEMIRO DE CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA LAGE CAMPOS BUENO AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LAGE CAMPOS, MAURICIO LAGE CAMPOS, MARIA CECILIA SIQUEIRA VITORINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE SÉRGIO CASEMIRO DE CAMPOS, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos n. 0003850-43.2003.8.07.0016, sobre inventário, indeferiu pedido de suspensão do feito (ID 145379820 dos autos originários). Em razões recursais (ID 42990477), o agravante, em síntese, alega que não é possível ainda se emitir um formal de partilha a já que existem bens e valores a serem recebidos de uma das herdeiras; e que existiam três execuções fiscais pendentes contra o de cujus, sendo que em uma delas foi reconhecida ilegitimidade passiva, e em outras duas as exceções de pré-executividade discutindo o tema encontram-se pendentes de julgamento, sendo essa uma questão que influencia diretamente no cálculo do ITCMD devido. Ao final requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, com posterior reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 42990483). É o relatório. Decido. Sobre eventuais valores a receber de herdeiros, cabe ressaltar que o juízo de origem já indeferiu pedido de apuração de haveres nos autos do inventário, questão que entendeu dever ser decidida em ação própria, garantindo contraditório e ampla defesa (ID 134021473 na origem), o que a princípio se mostra decisão razoável para o regular prosseguimento do processo, e para garantia dos direitos dos próprios herdeiros. Sobre eventuais outros valores a serem recebidos, devem ser tratados em pedido direcionado ao juízo de primeira instância, e, caso os requerimentos sejam indeferidos, devem ser tratados em recurso próprio, com os efeitos preclusivos caso não haja recurso no prazo legal. Quanto à probabilidade do direito em relação ao pedido suspensivo, a princípio verifica-se que as ações de execução fiscal apontadas pelo recorrente estão direcionadas também ao de cujus. Logo, justifica-se a alegação de que tais ações poderiam interferir no cálculo do imposto sobre transmissão causa mortis e doação. Dessa forma, o julgamento das exceções de pré-executividade para reconhecimento de ilegitimidade ativa do de cujus em tais processos influencia diretamente o processo de inventário e partilha. Conforme art. 313, V, “a” do CPC, pode haver suspensão do feito por prejudicialidade caso se verifique que a sentença depende do julgamento de outra causa. Assim, aparentemente a decisão recorrida tem probabilidade de ser reformada após julgamento do presente agravo, verificando-se o requisito do art. 995, parágrafo único do CPC. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, aponta-se que a decisão recorrida ordenou o cumprimento da decisão de ID 134021473 da origem, sob pena de remoção da inventariante. Tal decisão intimou essa última a apresentar últimas declarações. Logo, tendo em vista o risco de remoção, e também de pagamento equivocado do imposto devido, verifica-se o risco no prosseguimento do processo conforme ordenado pelo juízo da origem. Por fim, aponta-se que há precedente deste e. Tribunal reconhecendo a possibilidade excepcional de suspensão do processo de inventário em caso de pendência de processos prejudiciais (destaca-se): Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728805-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RAFAELLA MEDEIROS MULLER,FABRICIA MEDEIROS MULLER e LEANDRA LAND MEDEIROS MULLER REPRESENTANTE LEGAL(S) RAFAELLA MEDEIROS MULLER AGRAVADO(S) ESPÓLIO DE OLAVO MEDEIROS MULLER e ADRIANA REGINA DE MELO PIMENTEL MULLER Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1644179 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. (...) 2. Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 2.1. Observado, no caso concreto, que a decisão objeto de agravo de instrumento foi exarada em ação de inventário, não se encontra configurada a inadequação da via recursal eleita. 3. De acordo com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, é possível a suspensão do processo, quando sua solução depender do julgamento de outra causa. 3.1. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. 3.2. No caso concreto, pelo conjunto probatório fornecido pelas agravantes, resta evidenciado que a resolução das questões controvertidas repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, constituindo, assim, questão prejudicial, resultando como razoável e prudente o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, em proferir a seguinte decisão: REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PARA CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão recorrida, com suspensão também do processo de inventário originário até o julgamento das exceções de pré-executividade apontadas pelo recorrente em razões recursais. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de março de 2023